Tribunal: TJPA
Processo: 0815982-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815982-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA VALDA DA SILVA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Maria Valda da Silva, denunciada, juntamente com outros corréus, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06), no âmbito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA. A impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, existência de condições pessoais favoráveis da paciente e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. Liminar indeferida. O juízo prestou informações e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva e a eventual concessão de liberdade a corréus em situação similar, impede o conhecimento do habeas corpus por deficiência na prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige a demonstração inequívoca do direito alegado por meio de prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários à análise do pedido.

A não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva e da eventual concessão de liberdade a corréus inviabiliza a aferição da legalidade da custódia, impedindo o exame do mérito.

A jurisprudência consolidada do STJ e da Corte local é firme no sentido de que a ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento do habeas corpus, por se tratar de ação que não admite dilação probatória.

A inexistência de flagrante ilegalidade também afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus exige prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.

A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede o conhecimento do habeas corpus por deficiência instrutória.

A ação de habeas corpus não comporta dilação probatória nem permite a regularização posterior de documentos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 974.026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176.930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024; STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021; TJPA, HC nº 0813632-25.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 12/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de MARIA VALDA DA SILVA, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, nos autos do processo referência nº 0801185-48.2025.8.14.0115, no qual a paciente figura como denunciada, juntamente com outros corréus, por infrações penais previstas na Lei nº 11.343/06, notadamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis:
“é mãe e avó, tendo a guarda de seus netos sob sua responsabilidade, sempre zelou e educou os infantes, que dependiam unicamente da avó.”,
destacando que
“outros réus estão em liberdade e possuem as mesmas condições da paciente, devendo se estender tal benefício aos demais corréus.”
.

Alega excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Ao final, a defesa requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29752291). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 30343306). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30777158).

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que o rito do
habeas

corpus
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Examinando os autos, constato que o impetrante não juntou ao
mandamus
documentos aptos que pudessem comprovar, de forma clara e inequívoca, a existência de constrangimento tido como ilegal, eis que não acostou aos autos o decreto constritivo da liberdade, a decisão de concessão de liberdade aos demais corréus, o que, portanto, impossibilita a análise das teses contidas na referida impetração.

Em situações como esta, a jurisprudência do e. STJ e desta Corte de Justiça caminham no mesmo sentido de não conhecimento da ordem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO INADEQUADA E DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, devido à instrução inadequada do pedido, por ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que não admite dilação probatória, exigindo a apresentação de provas pré-constituídas que demonstrem o alegado constrangimento ilegal.

4. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a compreensão das ilegalidades aventadas, inviabilizando a análise do mérito do habeas corpus.

5. É ônus da parte encartar a prova pré-constituída de suas alegações, sendo insuficiente a documentação acostada aos autos para a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus exige a apresentação de provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. 2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a análise do mérito do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974026, Rel. Min. da Quinta Turma, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176930, Rel. Min. da Quinta Turma, DJe 03/10/2024.

(AgRg no HC n. 898.333/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente que buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

O habeas corpus não foi conhecido por ausência de prova pré-constituída, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a análise do alegado constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a posterior juntada de documentos essenciais supre a deficiência da instrução inicial e permite o conhecimento do habeas corpus, à luz da necessidade de prova pré-constituída para análise do constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A juntada extemporânea de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída no momento da impetração, não sendo possível o conhecimento do writ quando a deficiência instrutória inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.

A decisão agravada apenas aplicou entendimento consolidado de que o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo-se prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental conhecido e desprovido para manter, integralmente, a decisão agravada.

Tese de julgamento: "A juntada posterior de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída necessária ao conhecimento do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 5º, LXVIII, 312; RITJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813632-25.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Ante o exposto, pelas razões expostas, não conheço do
writ
, por falta de prova pré-constituída,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP,
tudo nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025